Tribunal: TJDFT
Processo: 0747530-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747530-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BERNARDO DE ABREU TORELLY REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória proposta por BERNARDO DE ABREU TORELLY em face de CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS julgada improcedente, à unanimidade, e cujo acórdão transitou em julgado em 6/6/2025 (ID 72666941). O Autor demonstrou ter recolhido as custas finais (ID 73168422). Intimado a fornecer os seus dados bancários para transferência eletrônica do valor depositado em conta judicial, o Réu manteve-se inerte (ID 73233555). Nesse contexto, visto que o cumprimento de sentença se faz a requerimento do exequente, arquive-se, como de praxe. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2025 13:47:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador